Tribunal: TJDFT
Processo: 0706194-77.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. O fato de o crime ter sido praticado contra vítima adolescente do sexo feminino, com 15 anos de idade na data dos fatos, notadamente diante de sua maior vulnerabilidade, traduz aspecto concreto do modus operandi delitivo que não é inerente ao tipo penal, de modo que se afigura adequada a valoração negativa das circunstâncias do crime. Presentes nos autos elementos probatórios capazes de demonstrar que o réu agiu com índice de reprovabilidade anormal ao tipo penal que lhe foi imputado, sobretudo ao encaminhar fotos íntimas suas para amigas e familiares da vítima, valendo-se para tanto do aparelho celular por ele subtraído, de rigor a valoração negativa da aludida circunstância judicial.